Tribunal: TJDFT
Processo: 0712049-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0712049-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA DE CASTRO PAULINO CABRAL APELADO: RAQUEL SAMPAIO DA SILVA, MIGUEL ANGELO DIAS NOBREGA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança, no qual foi deferido o despejo liminar mediante caução, que foi posteriormente prestada. Efetivada a intimação dos réus, houve a desocupação voluntária do imóvel e imissão da proprietária na posse do bem imóvel. A proprietária do imóvel, ora apelante, requer a concessão de medida cautelar consistente na autorização judicial para desfazimento definitivo dos objetos deixados pelos antigos inquilinos no imóvel (ora réus/apelados), posto que não teriam valor econômico e a permanência dos objetos (pertences pessoais), no imóvel, impossibilitaria a sua disponibilização para nova locação e ocupação por outros inquilinos. Assim, considerando o teor da decisão inaugural Id. 28.978.803, outrora proferida pelo Juízo de 1o Grau, e que a proprietária/autora, não obstante alegar que os bens não possuem qualquer valor econômico, sequer colacionou aos autos qualquer descrição dos bens e/ou fotos que demonstrem tal alegação; defiro somente em parte a medida pleiteada, determinando a expedição de mandado judicial para que seja feita a relação dos bens deixados no imóvel e a sua remoção para depósito em lugar seguro, a cargo da proprietária autora, que fornecerá os meios de execução do mandado e exercerá o múnus de fiel depositária dos bens até decisão judicial ulterior. Contudo, a expedição do mandado ficará condicionada a informação nos autos da qualificação completa da autora, incluindo o seu endereço residencial, considerando que tais informações não constam dos autos. Após cumprida a determinação retro, deverá a Secretaria da Turma proceder ao cadastro dos dados informados e a expedição das diligências necessárias. Efetivadas todas as diligências, tornem os autos conclusos. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator Brasília, 19 de outubro de 2021